Tribunal: TJES
Processo: 5002735-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002735-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLETE BAUDSON RODRIGUES FERNANDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO EM REGIME TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS. LIAME REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação em que a parte autora pugna pela condenação do Estado, ora Recorrido, no pagamento do terço de férias sobre o período de 45 dias. A sentença recorrida negou provimento aos pedidos autorais. A parte autora pugna, em recurso inominado, pela reforma da sentença, para que sejam providos os pedidos autorais. Em contrarrazões, o Estado recorrido requer seja mantida incólume a sentença.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3). Não há previsão que garanta férias por período superior a 30 dias ao professor contratado em regime de designação temporária. Assim, a pretensão deduzida está em desacordo com o regime jurídico da contratação e com o disposto no art. 107, Parágrafo Único, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

(4) A disposição do art. 48,
caput
, da Lei Estadual nº 115/98, não se aplica aos ocupantes de função de magistério em regime de designação temporária. Os direitos aplicáveis aos servidores em designação temporária estão elencados nos artigos 32 e seguintes do mesmo diploma, que preveem expressamente “Férias remuneradas a razão de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado a título de designação temporária, se igual ou superior a 30 (trinta) dias” (art. 38, inc. II).

(5). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)